Tribunal: TJPA
Processo: 0811754-36.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811754-36.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: AURILENE DE SOUZA BRAGA FUKUDA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REEXAME DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Banco da Amazônia S/A contra acórdão que reformou decisão de 1º grau, concedendo a gratuidade de justiça à Agravante, Aurilene de Souza Braga Fukuda, com base na comprovação de hipossuficiência econômica.

2.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar omissão, contradição ou obscuridade em decisões judiciais, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já apreciada.

3.

No caso, a alegada omissão não se verifica, uma vez que o contrato de locação apresentado se refere a uma empresa da qual a embargada não é sócia, sendo inaplicável para configurar renda que impeça a concessão da justiça gratuita. A via dos Embargos de Declaração não se presta à rediscussão do mérito.

4.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se o acórdão em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 32ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811754-36.2023.8.14.0000

EMBARGANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A.

EMBARGADA: AURILENE DE SOUZA BRAGA FUKUDA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por BANCO DA AMAZÔNIA S/A contra decisão colegiada proferida pela Turma, sob o fundamento de omissão na referida decisão, especialmente em relação à análise das provas apresentadas pelo embargante.

AURILENE DE SOUZA BRAGA FUKUDA
interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO nos autos de Embargos à Execução de Título Extrajudicial (nº 0800480-67.2022.8.14.0014) opostos em face de
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
, Exequente nos autos da Execução nº 0800664-57.2021.8.14.0014, diante de seu inconformismo com a decisão que indeferiu a gratuidade processual, prolatada nos seguintes termos (
Id. Num. 95814645

– autos de origem):

(...) Compulsando os autos, verifica-se que
é hipótese de indeferimento do pleito de gratuidade de justiça
. Explico.

Em verdade, quando da análise sobre as possibilidades de sua concessão, o magistrado deve levar em consideração, especialmente, as condições pessoais e atuais do requerente, sob pena de, em falsa impressão da realidade, negar-se acesso à justiça àquele que detém tal direito.

Não é, pois, o objeto da causa, individualmente considerado, que confere ao magistrado os elementos de certeza quanto à necessidade ou não de concessão do benefício, mas também as condições pessoais e atuais do requerente.

Com efeito, nos termos do que dispõe o art. 98 do NCPC, para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, basta tão-somente uma afirmação do requerente no sentido da impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família.

Por outro lado, é importante ressaltar que essa presunção oriunda do artigo 99, § 3º do NCPC é uma presunção júris tantum, ou seja, presunção relativa, podendo ser ilidida diante de prova em contrário, isto é, se ficar provado nos autos que o autor da ação tem condições financeiras de arcar com as custas processuais ou se ele não comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, deverá emendar a inicial e recolher as referidas custas, sob pena do indeferimento da referida peça processual.

No caso dos autos, verifica-se a omissão de algumas informações pela parte Embargante, especialmente, o fato da embargante ser servidora pública comissionada no Munícipio é empresária conforme informações prestadas perante o Embargado e constantes nos autos.

Ainda com base nesse entendimento, é perfeitamente possível que o magistrado investigue a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais, podendo indeferir o pedido de justiça gratuita se tiver fundadas razões, nos termos do artigo 99, § 2º do NCPC.

(...)

No presente caso concreto, verifica-se que o Requerente é empresária local e servidora comissionada da Prefeitura. Ora, percebo que não se trata de uma pessoa desempregada, lavrador, autônomo sem renda mensal fixa, motivo pelo qual não resta dúvida de que está apto a arcar com as custas processuais. No mais, o valor das custas processuais a serem pagas não são exorbitantes de modo a interferir de forma catastrófica na vida financeira dos autores, razão pela concluo ser hipótese de indeferimento do pleito de justiça gratuita.

Diante de tal panorama, em outro sentido não se poderia concluir senão naquele que converge para o indeferimento do pedido de justiça gratuita constante na inicial.

Decido

Posto isso,
INDEFIRO
o pedido de justiça gratuita, assim o fazendo com fundamento no artigo 99, § 2º do NCPC e súmula 06 do TJPA.

Outrossim, determino a intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado via DJE para emendar a inicial e, no prazo de 15 (quinze) dias,
providenciar o recolhimento das custas processuais, podendo realizar o parcelamento das referidas custas nos termos da legislação vigente neste Tribunal,
sob pena de indeferimento nos termos do artigo 321, parágrafo único do CPC. (...) – g.n.

A parte Agravante narra em suas razões recursais (
Id. Num. 15246078
) que o presente Agravo de Instrumento ataca a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que deixou de lhe conceder a gratuidade processual, sustentando que não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo ao seu sustento e de sua família.

Pugna pela atribuição do efeito ativo ao recurso e, no mérito, o seu provimento.

Junta documentos.

Concedi o pedido de efeito suspensivo ao recurso (Decisão de ID Num 15280230).

Contrarrazões no ID Num 15701047.

Agravo Interno contra decisão que concedeu o efeito suspensivo no ID Num 15707480.

Contrarrazões ao Agravo Interno no ID Num 16074577.

Proferi a decisão monocrática lavrada nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINADO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Irresignado o BANCO DA AMAZÔNIA S/A opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

(ID. Num. 17764591),
em face da referida decisão, alegando que padece de omissão, pois, na decisão monocrática não houve apreciação a respeito das provas apresentadas nos Ids 15707492 a 15707497, Contrato De Locação Supermercado Fukuda e consulta ao quadro de sócios e administradores respectivamente.

Contrarrazões aos Embargos de Declaração de AURILENE DE SOUZA BRAGA FUKUDA no
Id. Num. 17886603
.

Proferi a decisão monocrática lavrada nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III – Embargos de declaração não acolhidos.

AGRAVO INTERNO (id. 18705789)
interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, contra adecisão monocrática,

sustentando que a Agravada é servidora pública Municipal e estaria omitindo informações acerca de sua renda familiar, pois esta possui um contrato de locação de prédio de supermercado, em nome de seu marido Hélio Akira Fukuda, aferindo o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mensais.

Afirma que a Justiça gratuita conferida a Agravada deve ser indeferida.

Assim, pugna pela reconsideração da referida decisão, em sede de retratação para modificar a decisão agravada.

Custas processuais recolhidas no
Id. 18705790, 18705791.

Contrarrazões ao recurso apresentadas no
Id.19171679.

O feito foi submetido ao Colegiado na 21ª sessão ordinária da 1ª turma de direito privado, nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINADO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O BANCO DA AMAZÔNIA S/A
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
no ID. 20495129 aduzindo que a decisão colegiada foi omissa ao não se pronunciar sobre as provas apresentadas pelo embargante nos documentos identificados pelos Ids 15707492 a 15707497, especificamente, um contrato de locação anexado nos autos, que demonstraria que a renda familiar da embargada é incompatível com os benefícios da gratuidade da justiça que foram concedidos.

Sustenta que a embargada omitiu intencionalmente a informação de que percebe renda mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) proveniente da locação de um imóvel, além de outros rendimentos familiares que somariam cerca de R$ 21.396,83 mensais.

A
rgumenta que a omissão da análise dessas provas viola os artigos 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil, que dispõem sobre os requisitos para a concessão da justiça gratuita, especialmente, porque a renda familiar deve ser considerada na análise do pedido de gratuidade, e as provas apresentadas indicam que a embargada não faz jus ao benefício.

Cita ainda jurisprudência para reforçar o entendimento de que a renda familiar é determinante para a concessão da gratuidade judiciária.

Aponta também que a embargada violou a boa-fé processual ao omitir essas informações, tentando, de forma maliciosa, obter um benefício indevido.

Ao final, pede que os embargos de declaração sejam conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para que a decisão colegiada seja reformada e as omissões sejam sanadas.

Em contrarrazões AURILENE DE SOUZA BRAGA FUKUDA esclarece que é servidora pública municipal com renda mensal de R$ 2.069,59 e nega que seja sócia ou proprietária da empresa citada pelo embargante.

Informa que a empresa H. AKIRA FUKUDA E CIA. LTDA, da qual a embargada fazia parte, encerrou suas atividades devido a problemas financeiros.

Aduz que o contrato de locação mencionado pelo embargante não pode ser aplicado ao caso, devido a locação ser em nome do SUPERMERCADO FUKUDA, inscrita no CNPJ sob nº 27.269.723/0001-47 e a embargada não é sócia da mencionada empresa, razão que a renda proveniente dos aluguéis não integra a renda familiar da embargada.

Destaca que a sua renda mensal de R$ 2.052,30, destinada ao custeio de despesas básicas e dos filhos, estando incapacitada de arcar com as despesas e custas judiciais, que totalizam R$ 6.196,61, sem comprometer o sustento próprio e dos filhos.

Defende que o Acórdão está devidamente fundamentada, não havendo omissão a ser corrigida, sendo o recurso meramente protelatório.

Ao final, pede o improvimento dos Embargos de Declaração e a Manutenção do acórdão em todos os seus termos.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratórios e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando o argumento da parte embargante, este não merece ser acolhido, devido o contrato juntado no ID. 15707492, se refere à empresa SUPERMERCADO FUKUDA EIRELI, com inscrição no CNJP n. 27.269.723/0001-47 e a mesma não ser sócia da referida empresa, mas sim da empresa H AKIRA FUKUDA E CIA LTDA ME, com inscrição no CNPJ n. 83.896.845/0001-34 (ID. 15707495), inapta por omissões de declarações (Id. 16074578).

Diante disso, a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar o conjunto probatório, na medida em que possibilitam, tão somente, sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir erro material na decisão embargada. 2. Ausentes contradição, omissão e obscuridade no v. acórdão, não se acolhe os embargos, os quais têm fins nitidamente prequestionatórios. (TJ-MG - ED: 10236180012858002 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 27/02/2020)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios". (TJ-SP - EMBDECCV: 10013764220188260529 SP 1001376-42.2018.8.26.0529, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 11/03/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, mantendo o Acórdão em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

P. R. I. C.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2024